Tribunal: STM
Processo: 7000908-81.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000908-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADOS: SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO, JOIDE MATHEUS
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GONZALES BARRETO (OAB: SP203615)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento do Apelo defensivo e deu provimento parcial ao Recurso ministerial
para, mantendo a absolvição dos Civis SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e JOIDE
MATHEUS, condenar o Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas sanções
do art. 308, caput, do CPM, por duas vezes, e nas sanções do art. 308, § 1º, do
CPM, por uma vez, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ex vi do
art. 79 do mesmo Códex, em regime inicial semiaberto, a ser cumprida na forma
do art. 61 também do mesmo Diploma Legal, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000908-81.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, JOIDE MATHEUS, SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
CARLOS EDUARDO GONZALES BARRETO, RODRIGO RODRIGUES NASCIMENTO e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
CONSTATAÇÃO. MPM. PRIMEIRO SENTENCIADO. SENTENÇA. REFORMA.
DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº
444 DO STJ. VERIFICADO. MPM. SEGUNDO E TERCEIRO SENTENCIADOS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. ART. 309 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO NEGADO. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Quando o agente público, em razão de sua função, recebe vantagens indevidas
de empresas para que estas tenham benefícios incompatíveis com a lisura e
com o regramento jurídico, há uma perfeita subsunção ao crime de corrupção
passiva e, por conseguinte, constitui-se em fato típico.
Ademais, a situação do infrator nesse crime de corrupção passiva tende a se
agravar, quando ele, em consequência da vantagem ou promessa recebida,
retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica ferindo normas do seu
mister público, como, in casu, ficou devidamente comprovada em uma das
ocorrências.
Quando os fatos criminosos, inobstante semelhantes, sejam independentes,
necessitando o infrator de que, a cada nova conduta, renove seu intento
delituoso, utilizando-se da função pública com o fito de obter vantagens ilícitas,
dever-se-á ocorrer o cúmulo material das penas em detrimento da
continuidade delitiva.
Por arremate, é prescindível a comunicação de trânsito em julgado de
condenação em processo diverso para fins de se considerar como circunstância
desfavorável, quando da dosimetria penal de novel condenação. Não se exige
tal formalidade na Súmula nº 444 do STJ, bastando, para tanto, que tenha
ocorrido a coisa julgada.
Apelo defensivo negado e Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo e em dar parcial provimento ao Recurso ministerial para, mantendo a absolvição dos civis SÉRGIO
DOS SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, condenar o Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas
sanções do art. 308, caput, do CPM, por duas vezes, e nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por uma vez, à
pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ex vi do art. 79 do mesmo Códex, em regime inicial
semiaberto, a ser cumprida na forma do art. 61, também, do mesmo Diploma Legal.

Brasília, 23 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em favor do Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO,
condenado por corrupção passiva, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com base no art.
308, caput do CPM, por 3 vezes, em continuidade delitiva.

E também de Apelação interposta pelo MPM, contra os Acusados Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e
os civis JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, com o intuito de reformar a Sentença que condenou
o referido Tenente JOSÉ JORGE - por corrupção passiva, nas sanções do art. 308, em continuidade delitiva -,
e absolveu os Acusados civis JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA das sanções do delito de
corrupção ativa, art. 309 do CPM (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 403).

Inicialmente, o Ministério Público Militar apresentou Denúncia contra o Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO,
com espeque no art. 305 do CPM, por concussão, sustentando o seguinte (Processo nº 131-
03.2015.7.11.0211, evento 30, doc. 2):

"Consta dos elementos de prova coligidos no Inquérito Policial Militar em epígrafe que
o Acusado, entre os anos de 2009 e 2012, valendo-se da condição de Auxiliar da
Seção de Registros da Diretoria de Fiscalização Produtos Controlados recebeu
vantagem econômica indevida para praticar atos funcionais em benefício de
representantes comerciais e fabricantes de produtos controlados.
Ao tempo dos fatos o Acusado trabalhava na DFPC (Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados do Exército) desde 2000, e possuía autorização de acesso ao
sistema SIGMA (Sistema de Gerenciamento de Armas).
O Sistema de Gerenciamento de Armas-SIGMA alberga todos os dados das empresas
que fabricam ou comercializam produtos controlados pelo Exército. Uma vez obtida a
autorização da DFPC para fabricar ou comercializar produtos controlados é gerado um
Título de Registro identificado por um número de rastreamento por meio do qual é
possível acessá-lo no SIGMA, alterar dados cadastrais das empresas, promover as
revalidações de Título de Registro e inserir apostilas.
Nesse contexto é que, de forma voluntária e consciente, o denunciado realizou
alterações de dados no SIGMA, nos campos relativos às datas de emissão e de
validade dos Títulos de Registro das seguintes empresas: SBB SOCIEDADE BRASILEIRA
DE BLINDAGEM LTDA, BCA TEXTIL LTDA; e WTR BLINDADOS LTDA.".

O Juízo a quo, porém, rejeitou essa Exordial em 12/12/2016 (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211,
evento 30, doc. 3).

Esta Corte, por sua vez, julgando o Recurso em Sentido Estrito nº 0000131-03.2015.7.11.0211, sob a
relatoria do Ministro Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, desconstituiu a Decisão de piso e recebeu a
Denúncia, porém sob a novel ótica do crime de corrupção passiva - art. 308, do CPM (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 30, doc. 5).

Em 15/2/2018, o Parquet Militar ofereceu Aditamento à Denúncia, a qual se transcreve (Processo nº
0000131- 03.2015.7.11.0211, evento 49, doc. 1):

"DENUNCIADOS:
1º) JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais do
Exército Brasileiro, casado, militar, filho de Jandira Santos e José Jorge dos Santos,
portador da Carteira de Identidade nº 064019953-5, CPF n° 311.472.245-87, residente
na QRSN, Conjunto 5, casa 2015, Setor Militar Urbano, Brasília/DF, CEP: 70.630-515;
2º) SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, representante da empresa SBB - SOCIEDADE
BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA., brasileiro, divorciado, empresário, identidade n°

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
6122936-SSP/SP, nascido em 25/12/1951, natural de São Paulo-SP, filho de Manoel dos
Santos Souza e de Maria Teresa Souza, residente na Rua Cravolândia nº 239, Jardim
Presidente Dutra, Guarulhos-SP, e endereço profissional na Av Birinepi nº 9971017,
Jardim Cumbica, Guarulhos - SP, CEP: 07240-050, telefones (11) 6748-4058 e (11)
6749-4113;
3º) JOIDE MATHEUS, representante da empresa WTR BLINDADOS LTDA., brasileiro,
divorciado, empresário, nascido em 18/06/1954, natural de São Paulo/SP, RG nº
6.939.728- 4 SSP/SP, CPF nº 091.246.068-71, residente na Estrada das Paineiras n.º
353, Chácara Rincão, Cidade de Cotia - SP, CEP: 06721-240, e endereço profissional na
Estrada Velha Sorocaba 1048, bairro Granja Viana, Cotia-SP, CEP 06709320, telefone
(11) 3411-1000;
4º) MARCOS PELEGRINO GIOPATTO, representante da empresa BCA TEXTIL LTDA.,
brasileiro, casado, empresário, nascido em 05/01/1977, natural de São José dos
Campos SP, RG n° 23.444.696-1- SSP/SP, CPF nº 199.184.528-62, filho de Décio
Giopatto e de Suzette Pellegrino Giopatto, com endereço na Avenida Engenheiro
Juarez da Siqueira Britto Wanderley nº 180, Centro industrial Eldorado, São José dos
Campos - SP, CEP: 12.238-565, telefone (12) 3903-9933;
Pela prática dos seguintes fatos delitivos:
No período compreendido entre os anos de 2009 e 2012, o primeiro denunciado (JOSÉ
JORGE DOS SANTOS FILHO), agindo de forma voluntária e consciente, valendo-se da
condição de auxiliar da Seção de Registros da (DFPC) Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados do Exército, recebeu, para si, diretamente, em três situações
distintas, em razão da função, vantagem indevida, consistente no valor total de R$
8.456,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), efetivados pelo segundo,
terceiro e quarto denunciados, os quais, também de forma voluntária e consciente,
deram a referida vantagem indevida para que o primeiro denunciado praticasse ato
funcional, qual seja, alterações e andamentos de processos no sistema SIGMA -
Sistema de Gerenciamento de Armas, para beneficiar as empresas das quais eles
eram representantes legais.
Consta dos autos que o primeiro denunciado trabalhava na DFPC desde o ano 2000, e
possuía autorização de acesso ao sistema SIGMA, sistema que alberga todos os dados
das empresas que fabricam ou comercializam produtos controlados pelo Exército
Brasileiro.
Uma vez obtida a autorização da DFPC para fabricar ou comercializar produtos
controlados é gerado um Título de Registro identificado por um número de
rastreamento por meio do qual é possível acessá-lo no SIGMA, alterar dados cadastrais
das empresas, promover as revalidações de Título de Registro e inserir apostilas.
Nesse contexto é que o primeiro denunciado realizou alterações de dados no SIGMA,
nos campos relativos às datas de emissão e de validade dos Títulos de Registro das
empresas dos quais o segundo, terceiro e quarto denunciados eram representantes,
quais sejam: SBB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, BCA TEXTIL LTDA e
WTR BLINDADOS LTDA, respectivamente.
Essas alterações foram procedidas em desacordo com o trâmite legal previsto no
artigo 49 do Decreto n° 3665/2000, e podem ser devidamente comprovadas a partir
das informações do SIGMA, fornecidas pela própria DFPC e pelo 7° CTA como resultado
do relatório de auditoria acostado às fls. 477/485 dos autos.
Por intermédio do afastamento autorizado do sigilo de dados bancários, restou
demonstrado que o primeiro denunciado, em datas próximas a essas alterações no
SIGMA, que foram realizadas sendo ele o operador, recebeu depósitos em dinheiro na
sua conta poupança, a título de pagamento pelo ato de ofício praticado, conforme
tabela 1 do Relatório de Informação n° 008/2016 n° 28/2015 (fl. 125- Apenso 1) (...).
1° FATO:
Em 18 de junho de 2009, a empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM
LTDA, CNPJ Nº 07.259.990/001-26, por conduta do segundo denunciado, depositou R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para crédito na conta poupança nº 1700847,
agência nº 1792, BANCO BRADESCO e ainda transferiu R$ 150,00 em 14/09/2009,
para crédito na mesma conta poupança de titularidade do primeiro denunciado.
Em relação a este depósito foi possível verificar que em 30 de abril de 2009 foi

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
efetuada uma alteração no SIGMA relativa à data de validade do Título de Registro n°
38482, que foi alterada de 27/04/2010 para 26/04/2011; igualmente foi alterada a
data da emissão do TR, de 27/04/2009 para 30/04/2009 (fl. 506).
2° FATO:
Em 23 de dezembro de 2009, a empresa WTR BLINDADOS, CNPJ Nº 04.68.450/0001-
94, por conduta do terceiro denunciado, transferiu R$ 3.000,00 (três mil reais) para
crédito na conta poupança n° 2328887, Agência 237, Banco BRADESCO, em favor do
primeiro denunciado.
Em relação a este depósito o primeiro denunciado realizou alterações no SIGMA em 15
de dezembro de 2009, relativa à data de emissão do Título de Registro n° 7641,
alterada de 1º/12/2009 para 15/12/2009; e relativo à validade do TR, alterado de
1º/12/2010 para 31/12/2011 (fl. 514v).
3° FATO:
Em 27 de junho de 2011, a empresa BCA TEXTIL LTDA, CNPJ 03.452.655/0001-99, por
conduta do quarto denunciado, realizou dois depósitos de R$ 1.428,00 totalizando R$
2.856,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais) para crédito na conta poupança
nº 208418, agência 3574, Banco SANTANDER; e um depósito de R$ 50,00, em
09.02.2012, para a mesma conta e agência, tudo em favor do primeiro denunciado.
Em relação aos depósitos, verifica-se que o primeiro denunciado realizou inserção
irregular no SIGMA em 21 de junho de 2011, relativa à alteração da data de emissão
do Título de Registro n° 7115, de 1º/07/2011 para 21/06/2011 (fl. 537).
No curso das investigações, ao ser ouvido, o primeiro denunciado, em nenhum
momento, explicou o motivo pelo qual recebeu tais valores em conta-corrente ou
conta poupança, nem mesmo justificou as inúmeras alterações no Sistema SIGMA
realizadas por ele; pelo contrário, ao ser inquirido, respondeu evasivamente com
frases: "não se lembra dos fatos", "não desejava responder sobre o assunto" ou "que
será respondido em momento oportuno".
O segundo denunciado, representante da Empresa SBB - SOCIEDADE BRASILEIRA DE
BLINDAGENS LTDA, declarou não se lembrar exatamente do motivo do pagamento de
R$ 2.400,00 em favor do primeiro denunciado, tendo alegado que qualquer valor, por
ventura depositado, foi por motivos "particulares", uma vez que o primeiro denunciado
se prontificou a "ajudar" a empresa em caso de alguma necessidade em Brasília (fls.
584/588).
O terceiro denunciado, representante da Empresa WTR Blindados LTDA, por sua vez,
informou que o depósito efetuado em favor do primeiro denunciado (R$ 3.000,00) foi
realizado para fins de "contribuição" para realização de uma festa de confraternização
de final de ano de membros do Exército, e que soube que o pedido foi realizado pelo
primeiro denunciado somente após as intimações realizadas neste IPM (fl. 598).
Por fim, o quarto denunciado, representante da Empresa BCA TEXTIL LTDA, declarou
que desconhece a motivação do pagamento de R$ 2.856,00 ao primeiro denunciado,
porém soube que ele teria realizado "pedido de uniformes" para um time de futebol,
por achar que a empresa BCA trabalhasse com este tipo de material, mas não soube
informar se houve qualquer depósito para essa finalidade (fls. 536/539).
Porém, conforme se extrai dos elementos de prova colacionados aos autos,
principalmente a quebra de sigilo bancário e fiscal do primeiro denunciado, é que ele
recebeu, diretamente, vantagens indevidas, dadas pelo segundo, terceiro e quarto
denunciados, para a prática de ato funcional.
As movimentações lançadas no sistema SIGMA e os depósitos efetivados demonstram
claramente que existia um esquema arquitetado entre eles, que era disfarçado, de
forma maliciosa, de supostos "pedidos de colaborações" para festa de fim de ano ou
patrocínio para compra de uniforme de clube de futebol.
Portanto, assim agindo, o primeiro denunciado consumou o crime de corrupção
passiva, em três oportunidades distintas, ao passo que o segundo, terceiro e quarto
denunciados, praticaram o crime de corrupção ativa, por uma vez, cada um deles.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos
denunciados, estão eles, o primeiro denunciado, incurso na norma do artigo 308,
caput, do CPM, por três vezes; o segundo, terceiro e quarto denunciados, incursos na
norma do art. 309, caput, do CPM, uma vez cada um. Crimes militares por força do art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
9º, inciso II, letra "e", e inciso III, letra "a", do Código Penal Militar.".

Em 21/2/2018, esse Aditamento à Denúncia foi recebido (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento
54) e os Acusados devidamente citados (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 30, doc. 6, fl. 15;
evento 72 e evento 91).

Em 7/3/2018, a DPU, nos interesses do 1º Acusado, arrolou como testemunha o Sr. MARCO ANDRÉ BERTIN e
requereu o aproveitamento das provas testemunhais produzidas no processo nº 35-85.2015.7.11.0211, no
que concerne aos depoimentos das testemunhas Coronel RUBENS RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR, Tenente
Coronel MARCOS LOPES DO NASCIMENTO, RAFAEL HIDALGO OLIVIERE e MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO. Em
12/3/2018, o Juízo a quo deferiu o pleito defensivo (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 74).

Em 25/9/2018, de modo semelhante, a DPU requereu o compartilhamento de prova emprestada do processo
nº 0000026- 26.2015.7.11.0211, o que também foi deferido pelo Conselho de Justiça (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 238).

Entre outros, consta dos autos do Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211 os seguintes documentos:

● Relatório de Auditoria do SIGMA (evento 30, doc. 16, fls. 05/36);
● Informação nº 008/CPADSI/24JUN2016 (evento 30, doc. 25, fls. 12/14);
● Relação de acessos ao CR das empresas BCA TEXTIL LTDA, SBB LTDA e WTR LTDA (evento 30, doc. 08, fls.
49/57 e doc. 09, fls. 01/40);
● Extratos bancários do acusado JOSÉ JORGE (evento 39, docs. 17/144);
● Provas compartilhadas do processo nº 0000035-85.2015.7.11.0211 (evento 75);
● Provas compartilhadas do processo nº 0000026-26.2015.7.11.0211 (evento 247);
● Ofício do 7º Centro de Telemática de Área (evento 274);
● Certidão de óbito do Sr. André Bertin (evento 30, doc. 19, fl. 33) e
● Pedido de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal (evento 30, docs. 23/25).

Apresentaram rol de testemunhas, os Acusados civis JOIDE MATHEUS (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 87), MARCOS PELEGRINO GIOPATTO (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211,
evento 82, doc. 1) e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 98).

Com exceção do pleito de ouvir a representante legal da Rangel Sport, formulado pela Defesa do Acusado
civil SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, todas as oitivas requeridas foram deferidas pelo Juízo a quo (Processo nº
0000131-03.2015.7.11.0211, evento 129).

Em 9/8/2018, a testemunha MARCO BERTIN foi inquirida, e, na mesma oportunidade, as testemunhas Ten
Div R/1 Waldemar Barroso Magno Neto e Cel R/1 Antônio Carlos Passos da Silva foram dispensadas pelo
Conselho de Justiça (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 160 e evento 163, docs. 2/4).

Em 25/9/2018, inquiriram-se as testemunhas Ten Cel Carlos Collins Tofoli (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 239, doc. 2/4) e Maj Rubens da Cunha Ronconi (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 239, doc. 6/7). Na mesma data, os Acusados foram interrogados e a testemunha
Adilson Rangel, dispensada pelo Juízo a quo (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 238 e evento
239, docs. 8/28).

Requereram diligências na fase do art. 427, do CPPM, o Parquet Militar, por duas vezes (Processo nº
0000131-03.2015.7.11.0211, eventos 259 e 288), restando deferido apenas a primeira (Processo nº
0000131- 03.2015.7.11.0211, eventos 262 e 292) e a Defesa constituída do Acusado civil JOIDE MATHEUS
(Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 256), cujo pleito foi igualmente deferido (Processo nº
0000131-03.2015.7.11.0211, evento 262); e, por fim, a DPU, no patrocínio do Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 260), cujos pedidos foram parcialmente
atendidos pelo Juízo a quo (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 262).

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, passou o Magistrado a atuar monocraticamente no Feito
(Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 308).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
Em alegações finais, o MPM requereu a absolvição do Acusado civil MARCOS PELLEGRINO, com supedâneo
na alínea "c" do art. 439 do CPPM, ao passo que requereu a condenação dos Acusados Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO, em concurso material de crimes, nas sanções do art. 308, caput (por uma vez), e art. 308, §
1º (por duas vezes), tudo do CPM, e dos civis SÉRGIO DOS SANTOS e JOIDE MATHEUS, nas sanções do artigo
309, caput, do CPM (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 316, doc. 2).

As Defesas dos Acusados Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, civil JOIDE MATHEUS, civil SÉRGIO DOS
SANTOS SOUZA e civil MARCOS PELLEGRINO GIOPATTO pleitearam a improcedência da Denúncia, com o fim
de lhes absolverem (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, eventos 327; 340; 353 e 358).

Em Sentença disponibilizada em 11/6/2019, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar absolveu os Acusados civis JOIDE MATHEUS, SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e MARCOS PELEGRINO
GIOPATTO das sanções do artigo 309 do CPM e condenou o Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, da seguinte forma (Processo nº
0000131- 03.2015.7.11.0211, evento 403):

"I - DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA IMPUTADO AO ACUSADO Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO
Sendo imperiosa a condenação do acusado, passa-se à dosimetria da pena.
As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, devendo a pena-base ser fixada
no mínimo legal.
Ressalte-se que o acusado possui outras ações penais em andamento, mas nenhuma
com trânsito em julgado. Na presente ocasião, ante o requerimento do aumento da
pena-base pelo Ministério Público, esse magistrado verificou o andamento da APM 26-
26.2015 no sítio eletrônico do e. STM e observou que não houve comunicação de
trânsito em julgado a este juízo, o que obsta o reconhecimento de eventuais maus
antecedentes, na esteira da Súmula 444 do STJ.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se não estarem presentes circunstâncias
atenuantes, nem agravantes.
Na terceira fase da dosimetria, verifica-se, finalmente, que os crimes praticados são
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser considerados continuação do primeiro,
devendo incidir a regra prevista no artigo 71 do Código Penal Comum, por ser mais
benéfico ao acusado, na razão de um quarto (1/4). Assim, a pena se torna definitiva
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
É concedido ao réu condenado o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no
art. 527 do CPPM.
Transitada a sentença, haverá de dar-se cumprimento ao disposto no artigo 99 do
CPM, observado o trâmite do artigo 142, §3º da CF.".

Em 18/6/2019, a Sentença transitou em julgado para o Acusado SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA; em
22/6/2019, para o Acusado JOIDE MATHEUS; e, em 2/7/2019, para o Acusado MARCOS PELEGRINO GIOPATTO
(Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 424).

A DPU foi intimada em 13/6/2019 (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 410), mesma data em
que interpôs seu Apelo apenas em favor do Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO (Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211, evento 411).

Intimado em 22/6/2019 (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 418), o MPM também interpôs
apelação em 28/6/2019 (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 420).

O Parquet Castrense, em suas Razões, requereu a reforma da Sentença para que o Acusado Ten JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO fosse condenado (I) duas vezes nas penas do art. 308, § 1º, do CPM, e, apenas uma vez,
nas sanções do caput do art. 308, do mesmo Diploma Legal; (II) com o reconhecimento da circunstância
judicial desfavorável do trânsito em julgado da sentença condenatória, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000026-26.2015.7.11.0211, e (III) com a incidência da figura do concurso material de crimes,
diversamente da continuidade delitiva, aplicada pelo Juízo a quo. Quanto aos Acusados civis SÉRGIO DOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, o Ministério Público Militar requereu, ainda, a reforma da Sentença
absolutória para que restem condenados pela prática criminosa descrita no art. 309, caput, do CPM (evento
1, doc. 3).

Em suas razões, a DPU, por sua vez, requereu a reforma da Sentença condenatória para que o Acusado Ten
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO seja absolvido, devido à ausência de obtenção de vantagem indevida, razão
pela qual se mostraria atípica sua conduta (evento 1, doc. 1).

A Defesa do Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO apresentou contrarrazões contra o Recurso Ministerial. O
MPM da mesma forma apresentou contrarrazões no tocante ao Apelo do Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO.

Assim também, os Acusados civis JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, igualmente
contrarrazoaram o Recurso Ministerial, requerendo, todos eles, o não provimento das respectivas Apelações
manejadas em seu desfavor (evento 1, docs. 2; 4; 5 e 6).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, opinou pelo provimento do Apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo (evento 11).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427

VOTO

Os Apelos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Para melhor compreensão, passa-se a analisar separadamente os recursos da Defesa e do MPM.

I-RECURSO DEFENSIVO

A Defensoria Pública da União insurgiu-se contra a condenação do Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas
sanções do art. 308, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido, a defesa aduziu que a absolvição é a medida que se impõe, em razão de não ter o Tem JOSÉ
JORGE recebido vantagem indevida, mas, tão só, contribuições diversas para incentivo do desporto e de uma
festa de interesse da própria Organização Militar, conforme se observa no trecho a seguir (evento 1, doc. 1):

"No caso em tela, o acusado solicitava verbas para compra dos uniformes do
time de futebol amador, que ajudava a organizar, e festas que envolvia toda
unidade militar, não se tratava de um ato criminal de corrupção, apesar de
reprovável do ponto de vista da probidade administrativa.
Apesar do esforço do órgão de acusação em punir os atos praticados pelo
acusado, não existe conduta típica que se amolde ao tipo do art. 308, CPM.
Não se configura crime a sua conduta, mas pode ser punida por outras esferas de
sanção dentro de nosso ordenamento jurídico, como por ex. a da improbidade
administrativa e o procedimento administrativo disciplinar.". (Grifo nosso.)

Ocorre que a tese defensiva, quando confrontada com os elementos probatórios coligidos nos autos, revela-
se inconsistente e bastante frágil. Isso porque restou suficientemente esclarecido que o Ten JOSÉ JORGE
DOS SANTOS, em contrapartida ao recebimento dos valores elencados na Denúncia - todos solicitados por
ele - realizou alterações cadastrais em favor das empresas donatárias.

Como auxiliar da carteira de blindados, o referido Oficial era responsável por inserir no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) informações das empresas interessadas em receber o Título de
Registro (TR) e expedir as revalidações.

O Relatório de Auditoria do SIGMA e o Ofício Diex nº 154 do 7º Centro de Telemática de Área confirmam que
as empresas SBB LTDA, BCA TEXTIL LTDA e WTR BLINDADOS LTDA tiveram suas revalidações e alterações
realizadas e expedidas pelo Ten JOSÉ JORGE e pelo Sr. Albert Cesar de Guerra Gomes (Evento 30, doc. 16,
fls. 05/36, e Evento 274, ambos do Processo: 0000131-03.2015.7.11.0211).

Em Juízo, o próprio Oficial confessou que recebeu importâncias em dinheiro das empresas SBB - Sociedade
Brasileira de Blindagem LTDA, WTR BLINDADOS LTDA e BCA TEXTIL LTDA (evento 239, docs. 08/16, do
Processo: 0000131-03.2015.7.11.0211).

Essa confissão feita pelo Tenente está em harmonia com a Informação nº 008/CPADSI/24JUN2016, a qual
comprova a transferência de dinheiro das empresas SBB - Sociedade Brasileira de Blindagem LTDA, WTR
BLINDADOS LTDA e BCA TEXTIL LTDA para a conta do referido Oficial ora Acusado (evento 30, doc. 25, fls.
125/126, do Processo: 0000131-03.2015.7.11.0211).

Nesse sentido, registram os autos que o Ten JOSÉ JORGE recebeu R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e
cinquenta reais), após alterar, poucos meses antes, a validade e a data de emissão do Título de Registro da
empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, representada pelo Acusado civil SÉRGIO DOS
SANTOS SOUZA.

De maneira semelhante, aquele Oficial recebeu R$ 2.906,00 (dois mil novecentos e seis reais), como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
contraparte da modificação realizada, poucos dias antes, da data de emissão do Título de Registro da
empresa BCA TEXTIL LTDA, representada pelo Acusado civil MARCOS PELEGRINO GIOPATTO.

Por fim, o Tenente recebeu em sua conta bancária R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da alteração,
também procedida poucos dias antes, da validade e da data de emissão do Título de Registro da empresa
WTR BLINDADOS, representada pelo Acusado civil JOIDE MATHEUS.

Embora nesse caso específico da empresa WTR BLINDADOS, a alteração no sistema tenha sido feita pelo
funcionário civil Sr. Albert Cesar - que também tinha acesso aos dados do SIGMA e outros programas -
dúvidas não há de que o representante dessa instituição comercial, JOIDE MATHEUS, depositou R$ 3.000,00
na conta do Tenente, inclusive a pedido do próprio Oficial, conforme comprovado nos autos.

Ademais, a despeito de o Ten JOSÉ JORGE afirmar que fora procurado pelos civis, restou suficientemente
comprovado no depoimento dos empresários SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS - e em
consonância com os demais elementos de prova contido nos autos - que era o Oficial quem estabelecia o
contato em busca dos supostos "patrocínios" (Evento 239, doc. 17, do Processo: 0000131-
03.2015.7.11.0211).

Assim, dúvidas não há de que o Acusado Ten JOSÉ JORGE recebeu, em razão de suas funções, vantagens
indevidas, alterando, em contrapartida, dados cadastrais das empresas, de cuja administração participavam
aqueles que lhe transferiram valores.

Alega também a Defesa, em apertada síntese, que a Sentença se equivocou ao reconhecer, a um só tempo,
duas realidades distintas e contraditórias, tendo em vista que, se por um lado, os valores recebidos por seu
assistido constituiriam vantagem indevida, razão pela qual foi ele condenado pelo crime de corrupção
passiva, por outro, os empresários donatários teriam sido absolvidos do crime de corrupção ativa em razão
de aqueles valores se tratarem de contribuições para eventos e atividades esportivas organizadas pelo
Acusado militar.

Assim, requereu a extensão da realidade absolutória, atribuída aos Acusados civis na sentença a quo, a seu
assistido (Ten JOSÉ JORGE).
Contudo, tal pretensão igualmente se mostra inviável.

Isso porque equivoca-se a Defesa em relação à adoção, por parte do Juízo de origem, de duas realidades
distintas no mesmo feito. A única narrativa adotada é a de que aqueles valores eram indevidos, recebendo-
os o Ten JOSÉ JORGE, em razão de suas funções, sob a desculpa de atribuir-lhes a designação de meras
contribuições ao desporto ou destinadas a eventos na OM.

Apesar de haver fortes indícios de que os empresários sabiam qual era a finalidade do numerário dispendido
- como o fracionamento das transferências, e, por óbvio, a alteração dos cadastros de suas empresas em
momento anterior ao das operações bancárias -, não há nos autos nenhuma prova suficientemente robusta
e voltada a indicar o liame ou o nexo entre as condutas ativas e passivas dos Réus.

Com efeito, simplesmente não se ocupou o Ministério Público Militar de afastar a hipótese defendida, de
forma reiterada, pelos Acusados civis absolvidos, de que estes realmente acreditavam que estavam agindo
conforme o Direito, sendo, dessa maneira, possivelmente enganados pelo Oficial que, de fato, efetuou
alterações cadastrais, em contrapartida ao recebimento de valores.

Noutro giro, se provado estivesse que os Acusados civis foram levados a erro pelo Oficial, certamente teria
sido outro o fundamento de suas absolvições, porém, em razão da existência da dúvida acerca do
conhecimento da ilicitude de suas condutas, subiram a esta Corte os Acusados civis SÉRGIO DOS SANTOS
SOUZA e JOIDE MATHEUS absolvidos das sanções do art. 309, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação deles.

Nesse sentido, assim dispôs o Juízo a quo (Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 403):

"Não restou provado que os civis julgavam (ou sabiam) que a transferência de valores
solicitados pelo Ten Jorge fosse indevida, tampouco objetivava a prática de ato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
funcional pelo militar, faltando dessa forma, o elemento subjetivo do tipo (o
dolo dos civis) em relação à corrupção ativa.
Baseia-se o MPM, para tal imputação, unicamente no fato de que, por ocasião da
quebra do sigilo bancário do Ten Jorge, foram identificadas duas transferências
bancárias, uma de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e outra de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) da empresa SBB LTDA e uma transferência no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) da empresa WTR BLINDADOS, ambas para uma conta-
poupança pessoal do acusado militar.
De outro lado, o MPM não fez prova nos autos de que os depósitos tinham
relação com as autorizações e revalidações dos TRs, limitando-se a afirmar
que as alterações ocorreram em datas próximas a das transferências. A
correlação cabia ao MPM, eis que é seu o ônus da prova.
A alegação dos acusados civis de que os depósitos se referiam a doações
para o time de futebol e festa de confraternização do Exército, embora
questionável, não é de toda inverossímil." (Grifos nossos.)

Enfim, pelo que se viu nos autos, de fato a autoria, a materialidade e a culpabilidade estão configuradas em
relação ao Ten JOSÉ JORGE, motivo pelo qual a condenação a quo merece ser mantida in totum.

Portanto, ante as razões apresentadas, o recurso defensivo não merece melhor sorte.

Analisadas as razões defensivas, examina-se as alegações recursais do MPM.

II-RECURSO MINISTERIAL

O Parquet Militar, por sua vez, requereu a reforma da Sentença para que o Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO fosse condenado por duas vezes nas penas do § 1º do art. 308 do CPM, e, apenas uma vez, nas
sanções do caput do mesmo Dispositivo Legal.

Pediu ainda o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável do trânsito em julgado da Sentença
condenatória contra o Oficial, proferida em outro processo (Ação Penal Militar nº 0000026-
26.2015.7.11.0211), pelo crime de concussão, e a incidência da figura do concurso material de crimes -
diversamente da continuidade delitiva - que fora aplicada pelo Juízo a quo no presente feito.

No que tange aos Acusados civis SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, o Ministério Público Militar
requereu, ainda, a reforma da Sentença absolutória para que ambos sejam condenados pela prática
criminosa descrita no art. 309 (Corrupção ativa), caput, do CPM.

Como já fundamentado linhas atrás, não comporta deferimento os pedidos ministeriais de condenação dos
Acusados civis SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, uma vez que, também em sede recursal, o
Parquet Castrense deixou de apontar provas concretas que estabeleceriam a ligação ou o liame entre os
valores depositados pelos civis e as alterações procedidas pelo Oficial.

De fato, as provas coligidas nos autos podem até permitir que se levante essa possiblidade ou lance fortes
suspeitas de que os Apelados civis sabiam do intento criminoso do Oficial. Porém, a tese defensiva dos civis,
de inexistência de provas suficientes para condená-los, realmente não pode ser ignorada por completo,
tanto que foram absolvidos em sede de primeiro grau.

É dizer que não fora produzida qualquer prova, por parte do MPM, para desconstituir a tese da defesa,
motivo pelo qual a questão acerca do dolo encerra forte dúvida relevante, que deve ser resolvida em
benefício dos Acusados civis e, por isso, as absolvições devem ser mantidas.

Assim, tudo leva a crer que, se os dois civis SÉRGIO e JOIDE não fossem absolvidos, como de fato foram, na
forma do art. 439, alínea "e", do CPPM, por inexistência de prova suficiente para condená-los (princípio do in
dubio pro reo), provavelmente seriam absolvidos por terem sido induzidos ao erro ou, ainda, por terem sido
enganados pelo Oficial. Como se vê, a pretensão ministerial torna-se bastante frágil, diante dos vários
motivos contidos na espécie que poderiam levar os civis a absolvição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
Quanto ao pedido do MPM de aplicação da qualificadora constante do §1º do art. 308 do Código
Penal Militar a dois crimes do Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, assisti-lhe razão, pelos
motivos a seguir.

Prevê o art. 308 do CPM:

Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa , o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional..(Grifo nosso.)

A instrução processual demonstrou que o Oficial em questão recebeu valores das três empresas
investigadas no contexto fático, porém, os autos não foram capazes de apontar sua participação direta nas
modificações cadastrais no sistema das três instituições, mas apenas de duas delas, quais sejam, das
empresas SBB LTDA e BCA TEXTIL LTDA (Evento 30, doc. 16, fls. 05/36 do Processo: 0000131-
03.2015.7.11.0211).

O Juízo a quo, ao negar aplicação da qualificadora requerida pelo Parquet Castrense, assim se manifestou
(Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211, evento 403):

"Entretanto, não está provada a incidência da causa especial de aumento prevista no §
1º do mesmo artigo, tendo em vista que o MPM não demonstrou que, além do
recebimento de valores houve o desvio de dever funcional por parte de JOSÉ JORGE.".

Ocorre que, ao contrário do que afirmou a Sentença, os autos registram que, em momentos próximos aos
depósitos realizados em sua conta, o Acusado Ten JOSÉ JORGE alterou dados no Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas (SIGMA) referentes às empresas SBB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA e BCA
TEXTIL LTDA. Já com relação à empresa WTR BLINDADOS LTDA, as alterações no sistema SIGMA não foram
feitas pelo Oficial e sim por outro operador.

Destarte, para a consumação do crime de corrupção passiva, basta que o agente delitivo receba vantagem
indevida relacionada ao exercício de seu mister ou aceite promessa de vantagens nessas condições,
comprometendo, assim, o bom andamento do serviço e, principalmente, ferindo princípios morais e éticos
de lealdade, probidade e moralidade.

É importante deixar claro que nesse tipo de crime, a ilegalidade está no recebimento de vantagem indevida
ou na aceitação de promessas ilícitas, sendo irrelevante se, por causa dessa aceitação, por parte do agente
público, houve prejuízo patrimonial ou financeiro para a Administração Militar. Até porque, as elementares
do tipo previsto no art. 308 do CPM não exigem tais circunstâncias, bastando que a vantagem não seja
legitimamente devida ao servidor público.

No entanto, a situação do infrator nesse crime de corrupção passiva tende a se agravar, quando ele, em
"consequência da vantagem ou promessa" recebida, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica
ferindo normas do seu mister público.

Pelo visto in tela, dos três fatos contidos na Denúncia, essa situação de "retardar" ou "deixar de praticar" ou
"praticar ato de ofício" maculando seu dever funcional só aconteceu em duas ocasiões, ensejando a
aplicação do § 1º do art. 308 do CPM, conforme já ressaltado acima.

Certo é que o executor de função pública tem a obrigação de cumprir com suas atribuições a contento,
dentro do esquadro da legalidade, e, por isso, a prudência manda que, enquanto estiver no exercício do
cargo público, ele só deverá receber valores que lhe são devidos, como contrapartida pelo serviço prestado,
quando são pagos pelo Estado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427

Portanto, qualquer outro valor pecuniário que o servidor público venha a receber durante o exercício do
cargo ou aceite vantagem em razão de suas funções administrativas, para, de alguma forma, retardar ou
deixar de praticar qualquer ato de ofício ou o praticá-lo infringindo dever funcional, deverá ser
responsabilizado por corrupção passiva, pois a prática de ato de ofício mediante pagamento de terceiros
configura a infração do dever funcional de que trata o § 1º do art. 308 do CPM.

Ora, só o fato de receber vantagem indevida, nessas circunstâncias de servidor público - no caso, valores
em espécie depositados na sua conta bancária particular - já configura a ilegalidade, conforme dispõe o
caput do art. 308, do CPM.

Então, com muito mais razão estará configurado o ato ilegal, quando o infrator, além de receber essa
vantagem ilícita, pratica ato inerente a sua função, em desacordo com as normas públicas. Nesses casos,
quis o legislador castrense que a situação do infrator fosse agravada.

Por essa razão, verificou-se no quadro fático não ser difícil inferir que só o fato de o Oficial receber ou aceitar
vantagem indevida, em razão de seu cargo público, já se enquadra no caput do art. 308 do CPM.

Como também foi possível observar que, se o servidor recebe ou aceita essa vantagem ilícita para praticar
qualquer ato de ofício fora das normas, caracteriza um crime mais grave, devendo, nesse caso, ser
enquadrado no § 1º do art. 308 do CPM.

Na vertente quaestio, o lastro probatório demonstra que o Oficial realmente recebeu valores monetários,
todos depositados em conta bancária de sua propriedade pelos representantes das três empresas, o que já
o enquadraria no caput do art. 308 do CPM, por 3 vezes.

Entretanto, percebeu-se estar cabalmente comprovado nos autos que o Oficial apenas foi responsável por
alterar informações de uma empresa no Sistema SIGMA, qual seja BCA TEXTIL LTDA, uma vez que foram
outros operadores quem alteraram os dados atinentes às empresas WTR BLINDADOS LTDA e SBB
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM.

Vê-se então, que o Tenente incorreu 2 (duas) vezes no caput do art. 308 do CPM, porque recebeu
valores, mas não alterou os dados da empresa WTR BLINDADOS e SBB SOCIEDADE BRASILEIRA DE
BLINDAGEM e 1 (uma) vez no § 1º do mesmo art. 308 do Código Substantivo Castrense, porque, além de
receber vantagens pecuniárias, efetivamente alterou no sistema SIGMA os dados da empresa BCA TEXTIL
LTDA.

Portanto, a alegação da defesa de que o Oficial recebeu esses valores para a compra de material esportivo
ou para financiar eventos na OM, de fato, não condiz com a realidade do contexto fático apresentado, com
toda vênia, porque vai na contramão das provas produzidas nos autos.

Seguindo o seu obstinado intento, o MPM pede para se reconhecer a circunstância judicial
desfavorável dos maus antecedentes em face da ocorrência do trânsito em julgado da Sentença
condenatória proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000026-26.2015.7.11.0211, a que também
respondia o Oficial em questão.

Assiste razão ao Órgão Ministerial nesse ponto.

A pesquisa no sítio eletrônico desta Corte revelou que o decurso do prazo recursal de que detinha a
Defesa no outro processo (Ação Penal nº 0000026-26.2015.7.11.0211) ocorreu no dia 9/4/2019, após
este Tribunal julgar o Agravo Interno nº 7000116-30.2019.7.00.0000, evento 24), em que seu assistido (Ten
JOSÉ JORGE), paralelamente a esse feito, respondia pelo delito de concussão, art. 305, do CPM. Após
esta Corte ter rejeitado, por unanimidade, o mencionado Agravo, verificou-se que a baixa definitiva
desses autos foi registrada em 30/04/2019 (evento 33 do Agravo Interno nº 7000116-
30.2019.7.00.0000).

Portanto, na data do julgamento, na primeira instância, do Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211
(que gerou a presente Apelação) por crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, do CPM, ocorrido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
em 11/6/2019 (evento 403), - ou seja, cerca de 2 meses após a baixa definitiva dos autos
referente ao crime de concussão - o Ten JOSÉ JORGE já reunia as condições para ter contra si valorado
os maus antecedentes criminais, por conta dessa condenação no outro processo, independentemente
de comunicação por parte desta Corte ao Juízo a quo.

Desse modo, com as escusas devidas, não andou bem a sentença, ao mencionar "que não houve
comunicação de trânsito em julgado a este juízo, o que obsta o reconhecimento de eventuais maus
antecedentes, na esteira da Súmula 444 do STJ.".

Isso porque, a meu ver, a comunicação do trânsito em julgado por parte deste Tribunal ao Juízo de primeiro
grau é mera formalidade processual e não tem o condão de impedir que se reconheçam os maus
antecedentes do sentenciado. Ainda mais no caso dos autos, em que entre a data da baixa dos autos do
processo que julgou o crime de concussão (na Ação Penal nº 0000026-26.2015.7.11.0211) em 30/04/2019 e
a data do início do julgamento dos presentes autos ocorrido em 11/6/2019 - que trata de corrupção passiva -
na primeira instância já tinham ultrapassado mais de 45 dias.

Ressalte-se que a súmula nº 444/STJ não exige tal formalidade, porquanto informa apenas o seguinte:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base".

Por isso, faço minhas as palavras do Parquet Militar que, em suas razões, mencionou que:

"(...) vale salientar que a sentença recorrida se equivoca ao condicionar o
fenômeno endoprocessual do trânsito em julgado à comunicação entre Órgão
Jurisdicional Colegiado e Juízo prolator da sentença. (...) o trânsito em julgado é
um fato jurídico, que se exterioriza no momento procedimental em que se verifica o
não cabimento de quaisquer recursos, além dos já decididos.
Condicionar esse instituto processual a uma mera comunicação entre
Órgãos jurisdicionais constitui, com todas as vênias , entendimento
diametralmente oposto à sua própria natureza fático-jurídica. Explica-se: e se
houver demora justificada em tal comunicação? A decisão recorrida não transitará
em julgado? Por isso, insta destacar esse equívoco (...) da sentença recorrida, que,
data vênia, merece reforma, no ponto.
Nessa linha de raciocínio, é plenamente possível concluir-se que houve o trânsito em
julgado no âmbito do Superior Tribunal Militar; isso porque, (...) este Superior
Tribunal já concluiu pelo fim dos recursos ordinários possíveis e ante a
constatação de se tratarem de recursos manifestamente incabíveis os
interpostos perante a Suprema Corte.".

Por fim, o Ministério Público Militar requer que incida ao caso o cúmulo material das penas em
detrimento do crime continuado adotado pela Sentença.

A tese ministerial mais uma vez revela-se acertada.

Em primeiro lugar, a despeito da semelhança da execução dos crimes, observa-se como cada um dos fatos
criminosos perpetrados pelo Oficial é independente dos demais, necessitando que ele, a cada nova conduta,
renovasse seu intento delitivo e abordasse um novo empresário, sempre se valendo de sua função pública,
em busca de vantagens ilícitas.

Em segundo lugar - e de maneira determinante -, verifica-se que os depósitos bancários das empresas se
deram em momentos de tempo deveras afastados, muito distante um do outro, de forma a impossibilitar a
aplicação da continuidade delitiva às situações ora analisadas.

Para se ter uma ideia, o 1º fato refere-se aos depósitos efetuados na conta corrente do Acusado Ten
JOSÉ JORGE pela empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, no dia 18/6/2009, R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e em 14/9/2009, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
O 2º fato ocorreu mais de 3 (três) meses após, no dia 23/12/2009, oportunidade em que a empresa WTR
BLINDADOS realizou depósito em favor do mesmo Oficial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O 3º fato, que ocorreu mais de 1 ano e 6 meses depois do segundo fato, corresponde aos depósitos
realizados em 27/6/2011 e 9/2/2012 pela empresa BCA TEXTIL LTDA, respectivamente, nos valores de R$
1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta particular do referido
Oficial.

Como visto, o primeiro ato criminoso do réu dista quase 3 (três) anos do último. Ou seja, os crimes eram
independentes e as condições de tempo eram distintas de uma ocorrência para outra, razão pela qual não
se aplica ao cenário em questão a teoria do crime continuado, tratando-se, portanto, de hipótese de cúmulo
material de delitos.

Enfim, foi possível observar que o Juízo de origem condenou o Oficial em questão - pela prática dos três
fatos acima - à pena de "2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão", com base no caput do art. 308, do CPM,
por corrupção passiva simples.

No entanto, deixou de considerar o § 1º do art. 308 do CPM no 3º fato; não reconheceu a circunstância
judicial desfavorável, quanto ao mau antecedente relativo à condenação do Oficial pelo crime de concussão,
art. 305, do CPM, comprovadamente com a baixa definitiva dos autos, bem antes do julgamento desse
processo ainda na primeira instância, e, por fim, constatou-se que aplicou o crime continuado aos três fatos
perpetrados pelo réu, em vez de aplicar o concurso material de crimes.

Sendo assim, passa-se, doravante, à readequação da dosimetria da pena do Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO.

No intuito de auxiliar nessa exposição, a doutrina e a jurisprudência têm se inclinado em estabelecer um
valor padrão a ser utilizado na primeira fase da dosimetria penal. Por essa razão, considerando-se que o art.
59 do CP comum elenca a previsão de (8) oito circunstâncias judiciais, chegou-se a fração de 1/8 para cada
uma delas.

Consoante a doutrina penal castrense, esse patamar de 1/8 também poderia ser aplicado aos crimes
militares, tendo em conta igual número de circunstâncias judiciais (ou seja, 8) previstas no art. 69 do CPM.
Nesse sentido, lecionam os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streigfinger:
"Incialmente, verificam-se oito circunstâncias judiciais no art. 69 do CPM, ora ligadas à personalidade do réu
(subjetivas), ora ligadas à gravidade do crime (objetivas)". ( NEVES, Cícero Robson Coimbra;
STREINFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 519.)

Com base nesse critério bastante adotado, por exemplo, pelo STJ, percebeu-se no caso em apreço que, com
exceção dos antecedentes criminais que depõe contra o Tenente, todas as demais circunstâncias judiciais
são neutras, uma vez que as condutas do Oficial não se revestiram de nenhum contorno especial que lhe
abonasse ou prejudicasse.

Acresce-se, portanto, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena base prevista para o crime
do art. 308 do CPM, em razão dos antecedentes desfavoráveis já analisados linhas atrás.

Assim, a pena base para cada uma das três condutas nessa fase deve ser fixada em 2 (dois) anos e 3
(três) meses. Afinal de contas, ele praticou três crimes distintos, inclusive, envolvendo empresas diversas e
em épocas igualmente diferentes.

Na segunda fase, as penas permanecem inalteradas, uma vez que não há atenuantes ou agravantes a
serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Contudo, existe causa de aumento de 1/3 da
reprimenda - ou seja, 9 (nove) meses - prevista no § 1º do art. 308 do CPM para o delito de corrupção
passiva qualificada, caracterizado somente no 3º fato praticado pelo réu (no caso da empresa BCA
TEXTIL LTDA).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/05/2021 13:30:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211887a427
Já no 1º e 2º fatos (empresas SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA e WTR BLINDADOS
respectivamente), sabe-se que o Oficial recebeu valores em sua conta bancária pessoal, mas tudo leva a
crer que não foi ele quem alterou os dados desses estabelecimentos e sim outros operadores, razão pela
qual deixa-se de aplicar em ambos os casos a fração de 1/3, mantendo-se esses dois fatos no caput do art.
308, do CPM.

Dessa forma, nessa terceira fase, fixa-se a pena em 3 (três) anos para a conduta de corrupção passiva
qualificada, prevista no § 1º do art. 308, do CPM, atinente apenas ao 3º fato, e mantém-se em 2 (dois)
anos e 3 (três) meses para a conduta de corrupção passiva simples prevista no caput do art. 308, do CPM
relativa ao 1º e 2º fatos, uma vez que nesses dois últimos casos restou provado que o Oficial recebeu os
valores, porém não se comprovou que foi ele quem beneficiou as duas empresas, modificando dados no
Sistema.

Aplicando-se o cúmulo material das penas ao 1º (2 anos e 3 meses), por corrupção passiva simples; ao 2º
fato (2 anos e 3 meses), por corrupção passiva simples e ao 3º fato (3 anos), por corrupção passiva
qualificada, na forma do art. 79, do CPM, observa-se que as três sanções devem ser somadas, passando a
pena definitiva do Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO para o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.

Deve ser fixado, ainda, o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fundamento
no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum, já que foi imposta pena privativa de liberdade inferior a
8 (oito) anos.

Pelo exposto, voto pelo não provimento do Apelo defensivo e pelo provimento parcial do Recurso ministerial
para, mantendo a absolvição dos civis SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, condenar o Acusado
Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por duas vezes, e nas
sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por uma vez, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ex
vi do art. 79 do mesmo Códex, em regime inicial semiaberto, a ser cumprida na forma do art. 61 também do
mesmo Diploma Legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000908-81.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo defensivo e
dar provimento parcial ao Recurso ministerial para, mantendo a absolvição dos Civis SÉRGIO DOS SANTOS
SOUZA e JOIDE MATHEUS, condenar o Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas sanções do art. 308,
caput, do CPM, por duas vezes, e nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por uma vez, à pena de 7 (sete) anos e
6 (seis) meses de reclusão, ex vi do art. 79 do mesmo Códex, em regime inicial semiaberto, a ser cumprida na
forma do art. 61 também do mesmo Diploma Legal, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO, contra a Sentença do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que condenou o ex-1º Ten JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO, como incurso no art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e absolveu do crime previsto no art. 309, caput, do CPM, os
civis JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e MARCOS
PELEGRINO GIOPATTO, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM.
Em suas Razões Recursais, com relação ao ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, o MPM requereu a
majoração do crime de corrupção passiva em 2 (dois) dos fatos cometidos, por entender que, em contrapartida
aos depósitos realizados pelas empresas, o Acusado realizou modificações no sistema SIGMA. Do mesmo
modo, pugnou pela majoração da pena base, em razão da condenação do Acusado na Apelação nº 26-
26.2015.7.11.0211 e das circunstâncias judiciais da reprovabilidade social, culpabilidade e personalidade
desfavoráveis. Por fim, alegou a inocorrência de crime continuado, mas, sim, a prática de concurso material de
crimes.
Já em relação aos civis JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, o MPM requereu a condenação nas
penas do crime do art. 309, caput, do CPM. Aduziu que, apesar de os Acusados afirmarem que se tratava de
valores para compra de uniformes de futebol e para festa de confraternização, as alterações realizadas no
sistema SIGMA em datas próximas aos depósitos demonstram que se tratava de pagamento de vantagem
indevida, em razão da função exercida pelo ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
Por sua vez, em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do ex-1º Ten
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Afirmou, para tanto, que o
Acusado solicitava verbas para compra dos uniformes do time de futebol e que, por isso, não houve vantagem
ilícita. Isto é, há atipicidade do crime de corrupção.
Consta nos autos, em síntese, que o ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, entre os anos de 2009 e 2012,
valendo-se da condição de Auxiliar da Seção de Registros da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados,
teria recebido vantagem econômica indevida para praticar atos funcionais em benefício de representantes
comerciais das empresas SBB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, BCA TEXTIL LTDA e WTR
BLINDADOS LTDA.
No primeiro fato, o civil SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, da empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM
LTDA, teria depositado, em 18 de junho de 2009, a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e
transferido R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em 14 de setembro de 2009. Ambas as transações financeiras
foram para crédito na conta poupança nº 1700847, agência nº 1792, Banco Bradesco, de titularidade do ex-1º
Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO. Como contrapartida, em 30 de abril de 2009, havia sido efetuada uma
alteração no sistema SIGMA relativa à data de validade do Título de Registro n° 38482 e à data da emissão do
TR.
No segundo fato, o civil JOIDE MATHEUS, da empresa WTR BLINDADOS LTDA, em 23 de dezembro de 2009,
transferiu R$ 3.000,00 (três mil reais) para crédito na conta poupança n° 2328887, Agência nº 237, Banco

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
Bradesco, de titularidade do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO. Como contrapartida, em 15 de
dezembro de 2009, havia sido efetuada uma alteração no sistema SIGMA relativa à data de emissão do Título
de Registro n° 7641 e à validade do TR.
No terceiro e último fato, a empresa BCA TEXTIL LTDA, por intermédio do civil MARCOS PELEGRINO GIOPATTO,
realizou 2 (dois) depósitos de R$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais), em 27/6/2011, e um depósito
de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 09 de fevereiro de 2011. Todas as transações financeiras foram para crédito
na conta poupança nº 208418, agência 3574, Banco Santander, de titularidade do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO. Como contrapartida, em 21 de junho de 2011, foi efetuada uma alteração no sistema SIGMA
relativa à data de emissão do Título de Registro n° 7115.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de a corrupção passiva e a corrupção ativa serem delitos
complementares, já que a ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são
tratados de maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com
relação à autoria de um deles, mas duvidosa com relação à prática do outro delito.
É possível, por exemplo, que os autos demonstrem de forma contundente que o agente recebeu vantagem
indevida para praticar ato correlato à sua função, sem que, no entanto, se consiga fazer prova de quem foi o
corruptor. Do mesmo modo, pode-se demonstrar que determinada pessoa ofereceu vantagem para a prática
de determinado ato, sem que, contudo, esta tenha sido aceita por aquele que deveria executar a ação. Em
ambos os casos, não haveria óbice a que se proceda à condenação nas penas do art. 308 ou 309 do CPM de
forma independente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE
DOLO DO AGENTE QUE OFERTOU A VANTAGEM INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS EM ESPÉCIE DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO GRATUITO. CONDUTA TÍPICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os crimes previstos nos arts.
308 ( corrupção passiva) e 309 (corrupção ativa), ambos do CPM, são
autônomos, pois a existência de um delito não está jungida à do outro,
tanto assim que o corrupto pode receber uma vantagem indevida em
razão do seu cargo sem que o pagador da propina tenha consciência
disso por desconhecer a ilegalidade da conduta praticada pelo
agente. 2. A corrupção passiva preconizada no art. 317 do Código Penal Comum
perpetra-se tanto com a mera solicitação (crime formal) como também pelo
recebimento (crime material). A corrupção prevista no art. 308 do CPM é um
crime material, que somente se consuma com o recebimento da vantagem
indevida, ou seja, é mais exigente no que se refere ao resultado naturalístico,
não significando, porém, que a figura de um corruptor seja necessariamente
exigida. 3. O MPM ofertou a Denúncia descrevendo os fatos, as circunstâncias, os
indícios suficientes de autoria e a tipificação de acordo com os requisitos dos
arts. 77 e 78 do CPPM; e, não se olvidando que vigora, na fase da persecutio
criminis, o Princípio in dubio pro societate, a Decisão no Acordão embargado de
recebimento da exordial acusatória deve permanecer incólume. 4. Recurso a que
se nega provimento. Decisão unânime". (STM, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000138-70.2014.7.07.0007. Relator o Ministro Gen. Ex. LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 21/3/2016. Publicado em 4/4/2016.).(Grifos
nossos.).
Feito esse relato, passo à análise dos presentes autos pelos tipos penais neles versados.
Corrupção passiva
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Trata-se de crime formal que se consuma com a aceitação da promessa ou com o efetivo recebimento da
vantagem indevida. Buscou o legislador tutelar o funcionamento regular da Administração Militar, de acordo
com os princípios de probidade, transparência e moralidade esperados no serviço público.
No caso concreto, imputa-se ao ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO o recebimento de vantagem
econômica indevida para a prática de atos funcionais, de representantes comerciais das empresas SBB
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, BCA TEXTIL LTDA e WTR BLINDADOS LTDA.
No tocante à autoria e à materialidade dos crimes, o Acusado, em seu interrogatório em Juízo (Evento 239 -
Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211), confessou ter recebido o dinheiro das empresas. Contudo, afirmou
que o dinheiro tinha como objetivo a aquisição de uniformes para o time de futebol da Associação de Sargentos
e Subsargentos do Exército e a contribuição para uma festa de confraternização do Exército, negando, assim,
que efetuou as alterações no sistema SIGMA em virtude do recebimento das quantias.
Os depoimentos prestados em Juízo pelos demais Acusados JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA
corroboram as declarações prestadas (Evento 239 - Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211).
Do mesmo modo, a Informação nº 008/CPADSI/24JUN2016 (Evento 30 - APENSO25 - fl. 125 e 126 - Processo nº
0000131-03.2015.7.11.0211) constatou as movimentações financeiras realizadas entre o ex-1º Ten JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO e as empresas envolvidas.
Em que pese os argumentos defensivos de que o recebimento das quantias teve como fim único e específico a
reversão de benefícios para os militares, importante ressaltar que em nenhum momento o Acusado ex-1º Ten
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO trouxe aos autos quaisquer comprovações de que efetivamente tenha
adquirido uniformes para o time de futebol ou bens e serviços para a realização da confraternização do
Exército. As evidências poderiam ter sido apresentadas das mais diversas formas, tais como notas fiscais,
comprovantes de cartão de crédito, conversas com os fornecedores e testemunhos de integrantes do time,
dentre outros.
Ora, a despeito da censura, no aspecto moral, a qualquer agente público que receba verba de empresas que
tem relacionamento, em razão da função exercida, se houvesse comprovação de que a quantia angariada não
teve como escopo o seu próprio enriquecimento, mas sim a busca pela realização de determinado evento de
congraçamento entre seus pares, seja a partida de futebol ou a confraternização, já pairaria dúvida quanto ao
dolo específico e necessário à configuração da conduta a ele perpetrada.
Contudo, diante dessa falta de comprovação que, reitero, não alteraria a moralidade do comportamento
efetuado - já que as empresas se sentiriam mais à vontade para sugerir essa ou aquela contraprestação
igualmente imoral -, torna-se impossível o reconhecimento da absolvição por atipicidade do crime de
corrupção, diante da ausência do recebimento de vantagem indevida, como pugnado pela Defensoria Pública
da União.
Infere-se, portanto, da análise dos autos, que a autoria e a materialidade foram suficientemente comprovadas,
não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, o que impõe a
condenação.
Neste Recurso, pugna o Ministério Público Militar pela condenação do Acusado por corrupção passiva majorada,
nos termos do art. 308, § 1º, do CPM, em 2 (dois) dos 3 (três) fatos narrados na Denúncia. Contudo, essa causa
especial de aumento de pena restou comprovada em apenas em 1 (um) dos fatos.
No primeiro fato, a empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, teria depositado, em 18 de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
junho de 2009, a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e transferido R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), em 14 de setembro de 2009, para a conta poupança do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO. Ambas as transações financeiras seriam uma contrapartida pela alteração no sistema SIGMA do Título
de Registro n° 38482, ocorrida em 30 de abril de 2009. Porém, segundo a Relação de Acessos ao CR da
empresa SSB SOCIEDADE BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA (Evento 30 - APENSO8 - fl. 115 - Processo nº
0000131-03.2015.7.11.0211), consta como usuário responsável por essas mudanças o nome de JOÃO
ANACLETO MARQUES FERREIRA.
Do mesmo modo, no segundo fato, a empresa WTR BLINDADOS LTDA teria transferido R$ 3.000,00 (três mil
reais) para a conta poupança de titularidade do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, como contrapartida
pela alteração no sistema SIGMA ocorrida em 15 de dezembro de 2009. Contudo, novamente, não é o nome do
Acusado ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO que figura como o usuário alterador dos dados na Relação
de Acessos ao CR da empresa WTR BLINDADOS LTDA (Evento 30 - APENSO9 - fl. 134 - Processo nº 0000131-
03.2015.7.11.0211), mas sim o de ALBERT CESSAR GUERRA GOMES.
A ausência do nome do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO nos registros do sistema SIGMA, bem como
de qualquer outro meio de prova que indique que o Acusado teria se utilizado da senha de outros militares ou
servidores para efetuar as mudanças pelas quais responde nesses autos, impede a construção do nexo causal
entre o recebimento dos valores indevidos e o descumprimento do dever funcional. Como consequencia, não
restou demostrado os elementos próprios do § 1º do art. 308 do CPM nesses 2 (dois) fatos.
Por outro lado, no terceiro e último fato, no qual a empresa BCA TEXTIL LTDA teria realizado 2 (dois) depósitos
de R$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais) e um depósito de R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta
poupança do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, como contrapartida por alteração no sistema
SIGMA, houve demonstração do desvio de dever funcional por parte do Acusado. Nos relatórios de auditoria do
sistema SIGMA, o nome de JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO figura como o usuário responsável pela revalidação
do Título de Registro n° 7115 da BCA TEXTIL LTDA, ocorrido em 21 de junho de 2011 (Evento 30 - APENSO9 - fl.
138 - Processo nº 0000131-03.2015.7.11.0211).
Nesse caso, além da existência do registro documental em que consta o nome do Acusado, o lapso temporal
do ocorrido também corrobora a tese da causa especial de aumento de pena. Apenas 6 (seis) dias antes da
empresa BCA TEXTIL LTDA realizar os 2 (dois) depósitos como créditos na conta poupança do ex-1º Ten JOSÉ
JORGE DOS SANTOS FILHO, ele fez as alterações no Título de Registro n° 7115.
Dessa forma, restando demonstrado que o recebimento indevido dos valores pagos pela BCA TEXTIL
LTDA correspondeu à realização de ato de ofício infringindo dever funcional pelo agente, correto o pleito
de incidência do §1º do art. 308 do CPM para esse fato.
Por sua vez, no tocante à alegação do MPM da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante,
destaca-se que consta nos autos condenação penal transitada em julgado contra o ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO, o que permite o aumento da pena-base.
Para exacerbação da pena, tanto no que toca ao reconhecimento da reincidência quanto às circunstâncias
judiciais pelos maus antecedentes, deve haver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 444, cujo teor preceitua, in verbis:
"Súmula STJ nº 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base".
Portanto, meras anotações sobre eventuais abordagens policiais, inquéritos em andamento ou mesmo ações
penais em trâmite não se prestam para a majoração da pena imposta ao agente.
Alinho-me perfeitamente a essa posição sumular. Porém, em desfavor do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO, consta a condenação na Apelação nº 0000026-26.2015.7.11.0211 desta Corte, nos termos do Acórdão
prolatado em 21 de junho de 2018 e publicado em 2 de julho de 2018.
Contra o Acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário ao STF, o qual não foi inadmitido na origem (Evento 1 -
11-DEC - Processo nº 0000026-26.2015.7.11.0211 ), decisão que, posteriormente, foi confirmada pela Suprema

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
Corte (Evento 1 - 13-DEC - Processo nº 0000026-26.2015.7.11.0211 e ARE 1191927 AgR-segundo/DF).
Logo, deve incidir, nesta hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado de que os Recursos
Extraordinários reconhecidos como incabíveis pelo tribunal de origem, com rejeição mantida pelo STF, não têm
o condão de afastar o status de coisa julgada, a qual deve retroagir à data do término do prazo para
interposição do último recurso cabível.
Assim, como a Sentença a quo, relativa a estes autos, foi publicada em 11 de junho de 2019 e o Acórdão
condenatório confirmatório, relativo à Apelação nº 0000026-26.2015.7.11.0211, em 2 de julho de 2018, não
restam dúvidas sobre a existência de trânsito em julgado de condenação quando adveio nova condenação, que
ora se analisa.
Isso posto, é cabível o reconhecimento da existência de antecedentes criminais, nestes autos, em decorrência
de condenação da APM nº 26-26.2015.7.11.0211.
Por fim, também merece prosperar a incidência da figura do concurso material de crimes, diversamente da
continuidade delitiva aplicada pelo Juízo a quo, requisitada pelo MPM.
Quanto à matéria, é importante, inicialmente, destacar o que dispõe o art. 71, caput, do Código Penal comum:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou
a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Portanto, são requisitos para a caracterização do crime continuado: a pluralidade de condutas, a pluralidade de
crimes da mesma espécie e o nexo de causalidade delitiva (homogeneidade das circunstâncias de tempo,
lugar e modo de execução e outras semelhantes).
No presente caso, foi comprovado que, entre os anos de 2009 e 2012, o ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO recebeu R$ 8.456,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) das empresas SBB SOCIEDADE
BRASILEIRA DE BLINDAGEM LTDA, BCA TEXTIL LTDA e WTR BLINDADOS LTDA.
Ao assim receber valores indevidos, o Acusado praticou mais de uma conduta de corrupção passiva, prevista
no art. 308 do CPM.
As circunstâncias de lugar e de modo de execução foram semelhantes, haja vista o recebimento dos valores
em contas bancárias de sua titularidade, a contar de determinada contraprestação ou posterior a ela, e a
condição de Auxiliar da Seção de Registros da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.
Porém, não houve homogeneidade na circunstância tempo. As datas de recebimento dos valores indevidos das
diferentes empresas ocorreram em lapso temporal distante um do outro, entre os anos de 2009 e 2012, e sem
qualquer regularidade.
Sobre o tema, o STM firmou o seguinte entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS QUALIFICADOS.
ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA. MINORANTE INOMINADA.
INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR
(APM). VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º
E 7º DO ART. 240 DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1.
Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e
proporcional da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência de
institutos de Direito Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da
APM. 2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em
mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando
que o delito subsequente é continuação do primeiro. 3. Nessa senda, o STF

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
consolidou o entendimento de que o segundo delito será considerado como
continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de
30 (trinta) dias. 4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena
prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações 5. A previsão da
redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano pelo réu, encontra-
se prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência nas hipóteses de furto
qualificado é expressamente gizada no § 7º do predito dispositivo. 5. Para a
incidência da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM basta a devolução do
bem furtado pelo réu, não a espontaneidade da ação. Tal disposição legal tem
natureza jurídica de arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do Código
Penal Brasileiro (CPB). 6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão
unânime". (STM, Apelação nº 7000579-35.2020.7.00.0000. Relator o Ministro Gen.
Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 3/12/2020. Publicado em 16/12/2020.).
(Grifos nossos.).
Consequentemente, pelos fatos terem ocorrido com mais de 30 (trinta) dias de diferença, deve-se reconhecer a
figura do concurso material de crimes e não do delito continuado.
Por tudo que foi posto, assiste parcial razão aos argumentos do Ministério Público Militar e merece reparo a
Sentença recorrida.
A fim de tornar mais clara a dosimetria da pena, necessário tomar cada delito de per si.
Assim, em relação ao primeiro delito, incursionado no art. 308, caput, do CPM, considerando as
circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem desfavoráveis apenas quanto aos antecedentes
criminais do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão, a qual se torna definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes,
bem como de causas especiais de aumento e de diminuição.
Em relação ao segundo delito, incursionado no art. 308, caput, do CPM, considerando as circunstâncias
judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem desfavoráveis apenas quanto aos antecedentes criminais do ex-1º
Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a
qual se torna definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas
especiais de aumento e de diminuição.
Por fim, relativamente ao terceiro delito, incursionado no art. 308, § 1º, do CPM, considerando as
circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem desfavoráveis apenas quanto aos antecedentes
criminais do ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não há a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
razão pela qual a pena permanece inalterada.
Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM,
aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 3 (três) anos de reclusão.
Em decorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do CPM, somando-se as penas, a
reprimenda definitiva imposta ao ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO alcança o quantum de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum.
Corrupção ativa
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de
dever funcional.
A corrupção ativa é um crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da aceitação por parte do
agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a aceitação ou
recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um delito: a corrupção
passiva. Da mesma maneira que o art. 308, este dispositivo possui o objetivo de resguardar a moralidade da
Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes.
No caso em comento, o Ministério Público Militar recorreu da absolvição dos Réus civis JOIDE MATHEUS e
SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA do crime de corrupção ativa.
A autoria e a materialidade, assim como no crime de corrupção passiva, foram demonstradas pelos
documentos dos autos e pelos depoimentos prestados em Juízo. Não sendo, até mesmo, contestadas pelas
Defesas constituídas.
Ocorre que restam dúvidas quanto ao dolo dos Acusados.
Nos interrogatórios em Juízo, tanto o ex-1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO quanto os civis JOIDE MATHEUS
e SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA foram uníssonos ao afirmar que os valores solicitados e pagos eram a título de
patrocínio para a aquisição de uniformes para o time de futebol da Associação de Sargentos e Subsargentos do
Exército e para a confraternização do Exército. O MPM não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário.
Ora, se não houve demonstração de que os Réus civis pretendiam "receber favores" como contraprestação aos
pagamentos por eles efetuados, mas, ao contrário, estavam, tão somente, agindo de forma benevolente e
despretensiosa, não há dolo de corromper o agente público, elemento volitivo indispensável à configuração do
tipo penal em apreço.
Diante das dúvidas existentes, não se pode aceitar como incontroverso o fato dos civis JOIDE MATHEUS e
SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA terem cometido o delito em exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do Princípio
do in dubio pro reo. Não se pode responsabilizar alguém enquanto restar dúvidas sobre a materialidade, a
autoria ou a culpabilidade.
Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição
por insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE NOTEBOOK. AUTORIA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Caso permaneça incerta e nebulosa a
comprovação da autoria, presume-se inocente o acusado de furtar notebooks do
interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um
juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com
lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única
medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in
dubio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime. (STM,
Apelação nº 7000517-29.2019.7.00.0000. Relator o Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 17/12/2019. Publicado em 4/2/2020.) (grifos
nossos).
Assim, por não vislumbrar qualquer certeza do dolo dos Acusados JOIDE MATHEUS e SÉRGIO DOS SANTOS
SOUZA quanto ao delito previsto no art. 309, caput, do CPM, resta patente a necessidade de se manter a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127d087c80
Sentença absolutória, dada a insuficiência de provas carreadas na instrução probatória.
Ante todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo e pelo provimento parcial
do Recurso interposto pela Ministério Público Militar para, mantendo a absolvição dos Civis SÉRGIO DOS
SANTOS SOUZA e JOIDE MATHEUS, condenar o Acusado Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, nas sanções do
art. 308, caput, do CPM, por duas vezes, e nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por uma vez, à pena de 7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ex vi do art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.